Tribunal: TJDFT
Processo: 0700358-83.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0700358-83.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: OLGA SANTANA BANDEIRA RODRIGUES AUTORIDADE: JUIZ DO PRIMEIRO JUIZADO CIVEL E CRIMINAL DO GAMA DESPACHO Intime-se a parte impetrante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos fundamentos apresentados pelo Ministério Público no Parecer N.33/2021 (ID 26677053). Brasília/DF, 1 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito